Tribunal: CARF
Processo: 15987.000424/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15987.000424/2009-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.307 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
PROBO TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta: i. Analise a validade e
autenticidade dos documentos apresentados em sede recursal e, após, verifique a composição de
CSLL dos períodos de apuração de 1992 a 1999, e apure a existência e disponibilidade de saldo
negativo do AC 1999 apto a ser compensado com a estimativa de janeiro/2002; i. Ao final, elabore
parecer conclusivo acerca da existência de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2002,
exercício 2003, no valor pleiteado pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 06-52.473, da
2a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) número
33700.96438.140504.1.3.03-3077, em que foi declarado crédito de saldo negativo de
CSLL do ano calendário 2002, no valor original de R$ 6.877,12, para compensação com
débitos diversos.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/Santos, em 13/05/2009, às fls.
67/70, a autoridade fiscal não homologou a compensação. Cientificado da decisão em
14/05/2009, conforme recebimento à fl. 70, tempestivamente, em 12/06/2009, o
contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fl. 83, acompanhada dos
documentos de fls. 84 e seguintes, que se resume a seguir:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15987.000424/2009-31
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.307 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15987.000424/2009-31

a. Relata que a DRF, em seu despacho decisório, não encontrou nos arquivos eletrônicos
da SRFB os pagamentos das antecipações da CSLL correspondentes ao exercício em
causa e aos anteriores até o ano de 1999. Portanto, por inexistência de crédito não
homologou as compensações em exame;
b. Esclarece que o crédito tem sua origem nos anos de 1992 e 1993. O crédito desses
períodos foi considerado como existente pela DRF em 28/05/1999. Em abril 1999 a
DRF emitiu aviso de cobrança para as estimativas apuradas em 2004 e a contribuinte
solicitou o cancelamento justificando que a quitação dessas estimativas ocorrera através
de compensação com saldo negativo existente em 31/12/1993. Para comprovar a
existência do crédito a DRF solicitou o preenchinento de formulário Anexo 2 —
Demonstrativo da Origem do Crédito e do Anexo 5 — Demonstrativo da Compensaçâo
Efetuada, bem como o preenchimento de um requerimento encaminhando para a CAC a
documentação solicitada e os anexas preenchidos. A cobrança foi cancelada.
Posteriormente a contribuinte recebeu cobrança da PGFN e solicitou cancelamento em
20/07/1999, através de requerimento onde informava que a regularização já fora
efetuada junto à DRF. Não houve tais cobrança o que deixa claro que o crédito foi
aceito. (seguem cópias dos requerimentos e anexos apresentados na ocasião);
c. Conclui que, partindo do saldo negativo existente em 31/12/2004, conforme anexo 5
apresentado DRF, elaboramos demonstrativo que segue em anexo, detalhando as
estimativas apuradas/pagas ou compensadas — período apuração 1995 a 2002.
d. Anexada cópias dos seguintes documentos: 1. Copia do despacho decisório emitido
n° 063 emitido 13 de maio 2009 – processo 15987.000424/2009-31; 2. Requerimentos e
anexos apresentados à DRF em 1999 referente aos saldos negativos existentes em
31/12/1992, 1993 e 1994; 3. Planilha demonstrando, mês a mês, os valores
devidos/pagos e compensados comprovando a existência dos créditos declarados (anos
calendário 1995 a 2002); 4. Cópia do livro diário — 1996 n° 14 termo abertura e fls 523
a 528; 1997 n° 16 termo abertura e fls 103 a 109; 1998 n° 18 termo abertura e fls 304 a
310; 1999 n°20 termo abertura e fls 354 e 360; 2000 n° 22 termo abertura e fls 392 a
398; 2001 n° 24 team abertura e fls 314 a 320 e 2002 n°26 termo abertura e fls 201 a
207;
e. Requer seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade e restaurados os
créditos declarados.
3. É o relatório.

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS
COMPENSADAS. COMPENSAÇÃO NA CONTABILIDADE. AUSÊNCIA DE
PROVA.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação de saldo negativo
de CSLL quando o contribuinte informa estimativas compensadas na contabilidade, sem
trazer os registros contábeis demonstrando a compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.307 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15987.000424/2009-31

“Trata o processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) número
33700.96438.140504.1.3.03-3077, em que foi declarado crédito de saldo negativo de
CSLL do ano calendário 2002, no valor original de R$ 6.877,12, para compensação com
débitos diversos.
4. Pelo despacho proferido pela DRF/Santos, em 13/05/2009, às fls. 67/70, a autoridade
fiscal não homologou a compensação, com base nas seguintes conclusões: i) o direito
pleiteado, com base nos dados disponíveis, não se confirmou, uma vez que não restou
demonstrada a existência de saldo credor de CSSL, para o exercício de 2003, ano
calendário de 2002; ii) para se chegar a tal conclusão, foi necessário retroagir ao ano de
1999, que a interessada declarou como sendo o exercício da origem do credito de
contribuição social, utilizado para quitar as antecipações dos anos seguintes, até 2002;
iii) de acordo com pesquisa realizada na base de dados eletrônica da RFB, não foram
encontrados pagamentos de antecipações que pudessem resultar nos saldos negativos
declarados pela interessada, a partir do exercício de 2000.
5. O contribuinte apresentou DIPJ/2003 original em 17/06/2003, com a seguinte
apuração da CSLL:
CSLL .......................................................... R$ 0,00
(-) pagamentos por estimativa...................... R$ 6.877,17
(=) CSLL a pagar ......................................... –R$ 6.877,17
6. Exame na base de dados de declarações (DIPJ e DCTF) indica que o contribuinte
informou os seguintes dados de estimativas:

7. Tanto no Per/Dcomp quanto na DCTF do primeiro trimestre de 2002 o
contribuinte declarou que a estimativa de janeiro foi compensada com
crédito de saldo negativo de CSLL do ano calendário 1999.
8. Na peça de defesa, a impugnante juntou cópias dos livros diário, dos anos
1996 a 2002, às fls. 105/155; entretanto, trata-se de cópias da Demonstração
do Resultado do Exercício, para cada um dos períodos mencionados, cujos
registros nada esclarecem acerca da alegada compensação. A título de
reforço, seguem decisões do CARF confirmando o entendimento à respeito
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.307 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15987.000424/2009-31

do ônus da prova em processos de compensações, bem como a necessidade
de apresentação de registros contábeis para comprovar compensação na
contabilidade:
(...)
9. A interessada também esforçou-se em demonstrar que efetuou
compensações de estimativas de CSLL utilizando crédito de saldo negativo
de CSLL de anos anteriores, procedimento este que retroagiu até o ano
calendário 1994. Para tanto, afirmou que o crédito tem sua origem nos anos
de 1992 e 1993; que o crédito desses períodos foi considerado como
existente pela DRF em 28/05/1999; que em abril 1999 a DRF emitiu aviso
de cobrança para as estimativas apuradas em 2004 e o contribuinte solicitou
o cancelamento justificando que a quitação dessas estimativas ocorrera
através de compensação com saldo negativo existente em 31/12/1993; que
solicitou o preenchinento de formulário Anexo 2 — Demonstrativo da
Origem do Crédito e do Anexo 5 — Demonstrativo da Compensaçâo
Efetuada, bem como o preenchimento de um requerimento encaminhando
para a CAC a documentação solicitada e os anexas preenchidos; que a
cobrança foi cancelada; que posteriormente a contribuinte recebeu cobrança
da PGFN e solicitou cancelamento em 20/07/1999, através de requerimento
onde informava que a regularização já fora efetuada junto à DRF; que não
houve tais cobrança o que deixa claro que o crédito foi aceito.
10. À fl. 98 consta declaração do contribuinte endereçada à DRF/Santos,
com data de 20/04/1999, em resposta à aviso de cobrança, solicitando o
cancelamento dos débitos de estimativa de IRPJ e CSLL de meses de 1994,
sob a justificativa de ter efetuado compensação destes com crédito de saldo
negativo de IRPJ e de CSLL do ano calendário 1993. À fl 97 foi anexada
declaração do contribuinte, datada de 20/07/1999, endereçada à PFN/Santos,
solicitando o cancelamento dos mesmos débitos. Não consta resposta de
nenhum dos dois órgãos mencionados.
11. Analisando-se esses fatos, conclui-se que, ao contrário do que alega o
contribuinte, não houve aceitação, por parte do fisco, da compensação das
estimativas de CSLL do ano calendário 1994. A DRF/Santos certamente
indeferiu o pedido de cancelamento dos débitos; tanto assim que enviou-os à
PFN para inscrição em dívida ativa. Quanto ao pedido de cancelamento
junto à PFN, deve ser levado em conta que o débito regularmente inscrito
em dívida ativa goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos
do art. 204 do CTN, ou seja, pressupõem-se esgotadas as discussões no
âmbito administrativo. Em regra, o passo seguinte é a execução fiscal do
débito, que ocorre pela via judicial. O pedido de cancelamento endereçado à
PFN insere-se no contexto do direito de petição aos órgãos públicos.
Contudo, não consta que a PFN/Santos tenha concordado com o pleito do
contribuinte, o que somente poderia ocorrer mediante resposta formal nesse
sentido, em vista da natureza vinculada e obrigatória da cobrança de
tributos. Como conseqüência, a circunstância de não ter havido cobrança
executiva não induz à conclusão de que houve anuência ao pedido de
cancelamento, o que, repita-se, somente seria possível através de
documentos oficiais demonstrando o cancelamento da inscrição.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.307 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15987.000424/2009-31

12. Finalmente, deve ser levado em conta que, em processos de
compensação, o ônus da prova é do contribuinte, a quem compete
comprovar a existência e suficiência de seu crédito. Diante das dúvidas
explicadas anterioremente, considero que o contribuinte não comprovou
suficientemente seu suposto crédito.
CONCLUSÃO.
13. À vista do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a
manifestação de inconformidade para manter o despacho decisório.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/09/2015 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à e-Fl. 198), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 21/10/2015 (e-Fls. 201 a 202), e documentos anexos (e-Fls. 203 a 312).
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte basicamente alegou que a DRJ
norteou a sua decisão no fato de não existir comprovação suficiente que demonstre a existência
do crédito, e apresentou novos documentos na instância recursal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em DCOMP no 33700.96438.140504.1.3.03-3077 como decorrente de Saldo Negativo de CSLL
do ano-calendário 2002, exercício 2003, no valor original de R$ 6.877,12.
Tem-se que a controvérsia gira em torno de 01 (uma) parcela de estimativa de
IRPF (janeiro/2002) compensada com saldo negativo do ano-calendário 1999, que por sua vez
teve origem com créditos do ano-calendário 1992, exercício 1993, com posteriores
desencadeamentos.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o contribuinte apresentou farta
documentação nesta instância recursal, a fim de demonstrar todo o desdobramento do crédito,
que até então não havia sido apresentada, conforme rol a seguir:
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.307 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15987.000424/2009-31

Analisando-se a documentação acostada, verifico que são bastante relevantes para
o deslinde do crédito pleiteado. Ademais, não há óbice para a apresentação de provas em
Recurso Voluntário, é o que tem decido a 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme se
colaciona:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.307 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15987.000424/2009-31

(Processo: 16327.001227/200542. Rel. ADRIANA GOMES REGO. Data da Sessão:
08/08/2017)
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/1999.
(Processo: 14098.000308/200974. Rel. GERSON MACEDO GUERRA. Data da
Sessão: 19/06/2017 )

Entretanto, como a documentação fora trazida apenas nesta instância recursal, não
fora oportunizado a DRF analisar o seu teor, bem como fazer o exame de sua validade e
autenticidade.
Diante do exposto, e com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo
que a diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, a fim de
que se possa averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado.

Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i.
Analise a validade e autenticidade dos documentos apresentados em sede
recursal e, após, verifique a composição de CSLL dos períodos de
apuração de 1992 a 1999, e apure a existência e disponibilidade de saldo
negativo do AC 1999 apto a ser compensado com a estimativa de
janeiro/2002;
ii.
Ao final, elabore parecer conclusivo acerca da existência de saldo negativo
de CSLL do ano-calendário 2002, exercício 2003, no valor pleiteado pelo
contribuinte.

A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital